Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750248-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DO SETOR NOROESTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em consulta dos autos de origem, verifica-se que o processo principal foi sentenciado (id 56426406), com revogação da liminar deferida e extinção do processo, sem julgamento do mérito (CPC 485, VI). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 5 de março de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR